Tribunal: TJSP
Processo: 0018707-18.2007.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – TERMO DE RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CONFISSÃO, PARCELAMENTO DE DÍVIDA E INSTITUIÇÃO DE NOVAS GARANTIAS - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Ausência de inércia do credor a justificar o reconhecimento da ocorrência de prescrição - Feito não paralisado por prazo superior a cinco anos - Requerimentos de diligências, visando a constrição antes do advento do prazo

Ementa:
APELAÇÃO – TERMO DE RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CONFISSÃO, PARCELAMENTO DE DÍVIDA E INSTITUIÇÃO DE NOVAS GARANTIAS - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Ausência de inércia do credor a justificar o reconhecimento da ocorrência de prescrição - Feito não paralisado por prazo superior a cinco anos - Requerimentos de diligências, visando a constrição antes do advento do prazo quinquenal - Aplicação do IAC Tema 1 do C. STJ – Precedente deste E. Tribunal de Justiça - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.